Tribunal: TJDFT
Processo: 0743247-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743247-18.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MEDGRUPO PARTICIPACOES LTDA. AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., HUDSON MACHADO DECISÃO 1. O autor agrava contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0716670-74.2022.8.07.0020 - ids 166053297; 171651688 EmD rejeitados) que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de aplicação de multa porque não demonstrado o descumprimento, pela segunda ré, da decisão que concedeu a antecipação da tutela de urgência, pois as contas informadas na inicial (zitrik@zitruk.ru e suporte@medvideos.io) são divergente das noticiadas nas petições de descumprimento (backup@mmdv.group e staff@mmdv.group). Inicialmente sustenta a mitigação do CPC 1.015, pois a manutenção da disponibilização das ferramentas que propiciam a comercialização dos materiais pelo primeiro réu causa prejuízos irreparáveis à agravante. Alega, em suma, que o pedido apresentado na inicial não se resumiu aos e-mails nela citados e que a decisão proferida no AGI 0733878-34.2022.8.07.0000, transitado em julgado, refere-se a qualquer link utilizado pelo primeiro agravado para a divulgação do material de propriedade da agravante, além de que a Google, após intimada, não forneceu as informações a respeito dos usuários. Aponta perigo de dano no agravamento dos prejuízos financeiros advindos dos compartilhamentos indevidos dos links de comercialização. Requer a tutela de urgência para intimar a Google Brasil a cumprir o acórdão no 1.690.774 (id 163537598 – autos principais), sob pena de aumento da multa diária. 2. A decisão (id 166053297) que, na fase cognitiva, indefere a aplicação da multa fixada, por não comprovação do descumprimento de decisão, não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, trago à colação precedente da minha relatoria: EMENTA Agravo de instrumento não conhecido - Expedição de ofício à Marinha do Brasil para fornecimento de dados pessoais e endereços residenciais e comerciais dos proprietários das embarcações contratadas - Mitigação do critério taxativo (CPC 1.015) indevida, no caso. 1. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 2. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015. (4a T. Cível, ac. 1.695,802l, Rel. Designado, julgado em 2023) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator